Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS PELO INFOJUD. DECISÃO REFORMADA. 1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. No caso em análise, a diligência pelo sistema eletrônico Infojud foi realizada há três anos, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o credor reitera o pedido, na esperança de encontrar ativos financeiros dos devedores para futura penhora e satisfação do seu crédito. Nova pesquisa de bens é necessária, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.